Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-61.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002894-61.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASEMIRO ALVAREZ FILHO - CPF: 005.374.899-91 (EMBARGANTE), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES - CPF: 095.266.410-00 (EMBARGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), LUCIANO LOPES FLECK - CPF: 658.444.830-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO - CPF: 005.374.899-91 (EMBARGANTE), MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - EPP - CNPJ: 82.654.765/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CORREA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), KEILON ALEXANDRE ALVAREZ - CPF: 074.027.629-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO
– OMISSÃO– VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
contra acordão sob minha Relatoria que por unanimidade, proveu o recurso interposto por ele.

O Embargante defende que o acordão é omisso, pois, não houve condenação ou proveito econômico obtido pelo Embargante; portanto, a condenação em R$ 100.000,00 ainda se mostra elevada e desproporcional quando comparado com todo histórico processual.

Ao final requer seja concedido efeito infringente ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada, consistente na análise de ausência de proveito econômico obtido pelo Embargante capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 100.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO, contra acordão sob minha Relatoria que por unanimidade, proveu o recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – BAIXA COMPLEXIDADE (JULGAMENTO SEM MÉRITO)

– DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO § 2º., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Os honorários advocatícios foram reduzidos de cerca de R$ 440.000,00 para R$ 100.000,00 ante o reconhecimento da causa de alto valor e baixa complexidade, aplicando-se por analogia o §8º., do artigo 85 do CPC.

Contudo, também registrou o acordão que “entendo pela readequação dos honorários sucumbenciais, e, aplicando por analogia o §8º., do artigo 85 do CPC, fixo-os em R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando-se em conta
também cerca de 4 anos de acompanhamento processual e a carga de responsabilidade advinda das causas que envolvem ações milionárias aos advogados.
”.

(destaquei)

Portanto, o trabalho desenvolvido pelo advogado, embora sem diversas petições nos autos, não pode deixar de ser remunerado.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022